Tribunal: CARF
Processo: 19515.721960/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721960/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.928 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
LÚCIA FELMANAS AKERMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO.
ISENÇÃO.
SÚMULA CARF 42.
Conforme documentos juntados pelo recorrente a verba recebida decorre de
desapropriação, e nos termos da Súmula CARF n.o 42 não incide o imposto
sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de
indenização por desapropriação.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
GANHO DE CAPITAL.
Conforme decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.116.460/SP, proferida sob
o rito dos recursos repetitivos, de aplicação obrigatória ao CARF, não incide
imposto de renda sobre as verbas advindas de desapropriação por utilidade
pública, as quais, dado o seu caráter indenizatório, não representam acréscimo
patrimonial.
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF. RE n° 855.091/RS.
RECURSO PROCEDENTE/PROVIDO.
Diante do tema 808, no julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão
geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função". Com isso, a aplicação aos
julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força de determinação
regimental do art. 62, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721960/2011-04
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721960/2011-04

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LÚCIA FELMANAS AKERMAN
contra o Acórdão de impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I –SP (16a Turma da DRJ/SP1), que julgou improcedente a defesa
apresentada pelo contribuinte e manteve a exigência fiscal.
A autuação diz respeito à exigência do imposto de renda do ano-calendário 2006,
exercício de 2007, ocorreu em razão da constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no total R$ 85.184,95, com multas e juros mora, atualizados até lançamento, em
razão de constatações nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual foi
identificado o recebimento de rendimentos recebidos do Município de São Bernardo do Campo-
SP.
A Autoridade Fiscal concluiu que incide imposto de renda sobre imóvel
desapropriado, e também quanto aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas recebidas a
título de indenização e que não foram oferecidos à tributação.
Após a prolação do Acórdão de impugnação de e-fls. 233/242, inconformada a
recorrente apresenta seu Recurso Voluntário nas e-fls. 248/263, alegando, em apertada síntese o
seguinte:
i)
Os referidos rendimentos decorrem da desapropriação, pelo Município de
São Bernardo do Campo, de imóvel pertencente ao Espólio de Abramas
Arnold Felmanas, do qual o recorrente foi herdeiro na porcentagem de
50%, diante da(ação de desapropriação chancelada sob o n.o 1360/86, que
tramitou perante a Comarca daquela Município.
ii)
Em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, a Expropriante
Efetuou o pagamento do valor da condenação (indenização) em dez
parcelas anuais, conforme autorizou a Emenda Constitucional n° 30,
incluindo os juros;
iii)
Conforme certidão n.o 43/2010 emitida pelo Município São Bernardo do
Campo, juntado na e-fl. Fl. 187/230, não foram retidos valores a título de
imposto de renda na fonte, já que houve determinação judicial expressa
para não retenção do tributo, ora exigido na presente ação;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721960/2011-04

iv)
Alega expressamente a natureza indenizatória dos juros de mora e dos
juros compensatórios, e que portanto incabíveis a exigência do IR sobre a
referida rubrica;
v)
Aduz que a exação fiscal não é possível de exigência em razão do que
também prescreve a súmula CARF n.o 42, onde diz que não incide o
imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se dá em razão do recorrente ter recebido valores de pessoa jurídica,
decorrentes de desapropriação, pagas pelo Município de São Bernardo do Campo englobou,
além do principal, valores devidos a titulo de juros moratórios e compensatórios.
A documentação no presente processo é inconteste, inclusive perante a autoridade
lançadora que entendeu serem devidos a tributação sobre os juros decorrentes do pagamento da
indenização ao recorrente, que possuía o percentual de 50% da desapropriação do imóvel que
pertencia ao espólio de Abramas Arnold Felmanas.
As matérias foram devidamente impugnadas e recorridas pela contribuinte.
O termo de verificação fiscal encontra-se nas e-fls. 159/167.
Pois bem. O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda,
conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Entretanto, alega o recorrente que o valor integral identificado pela fiscalização se dá
pela desapropriação que é ato unilateral, sem negociação com o particular e impõe a perda da
propriedade em razão de imposição do poder público, e seu recebimento se deve a título de danos
morais decorrentes do ato coercitivo, possuindo, portanto, natureza indenizatória, bem como dos
juros de mora e compensatórios, e que é não deve haver a tributação da exação fiscal. É um sacrifício
imposto ao proprietário do imóvel, que por sua vez deve ser indenizado.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721960/2011-04

Inexistem dúvidas de que a desapropriação é realizada por uma necessidade pública,
utilidade pública ou interesse social, e que tem por grande objetivo um interesse público. Do
contrário, se realizada de forma arbitrária pode possivelmente ser revertida sob a tutela do poder
judiciário.
A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 184 assim dispõe
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
(...)
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Nota-se que o artigo 184, menciona que a isenção se dá em razão da desapropriação por
reforma agrária. O que não é o caso dos autos.
Contudo, a desapropriação por parte do poder público Municipal, possui capítulo
especial na Constituição Federal, conforme dispõe o art. 182, §3o, in verbis:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes.
(...)
§ 3o As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4o É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída
no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de:
(...)
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros
legais.
Como bem descrito por Celso Antônio Bandeira de Melo: “tanto no caso da
desapropriação ordinária como no caso da desapropriação-sanção o direito à percepção do
pagamento da indenização se incorpora ao patrimônio jurídico do desapropriado” (Celso de Melo
in Curso de Direito administrativo. 35a Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2021, página 823).
Diante dos rendimentos tidos como isentos pelo contribuinte, e compulsando-se
os autos, verifica-se que de fato a natureza da verba exigida é isenta, conforme toda
documentação aos autos pela recorrente, onde nos documentos de e-fls. 32 e seguintes,
constata-se que a desapropriação decorre de utilidade pública, por meio do Decreto Municipal
de São Bernardo do Campo n.o 8259, de janeiro de 1986.
O CARF já decidiu outras vezes sobre a matéria, conforme ementa do Acórdão de
Recurso Voluntário 2402-006.090, de 03/04/2018
“EMENTA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
GANHO DE CAPITAL.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721960/2011-04

Não incide imposto de renda sobre as verbas advindas de desapropriação por utilidade
pública, as quais, dado o seu caráter indenizatório, não representam acréscimo
patrimonial. Decisão do STJ no REsp no 1.116.460/SP, proferida sob o rito do art. 543-C
DO CPC”.
A Súmula CARF n.o 42, também afasta a exigência do IR decorrente de
desapropriação de qualquer natureza, conforme transcrição abaixo:
Súmula CARF n.o 42: “Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas
sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.”
A Solução de Consulta COSIT no 105/2014, assim dispõe:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA:
DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. GANHO DE CAPITAL. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.116.460/SP. REFORMA A SOLUÇÃO
DE CONSULTA No 54 – COSIT, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), entendeu que a
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, tendo-se em
vista que a propriedade é transferida ao Poder Público por valor justo e
determinado pela Justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre as verbas
auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade
pública ou por interesse social. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 1.114, de
2012, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.522, 19 de julho de 2002 de 2002,
art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014; Nota PGFN/CRJ
no 1.114, de 2012.
Por outro lado, a exigência do IR sobre os juros remuneratórios já teve ampla
discussão no poder judiciário.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Nesse sentido, reproduzo a decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64
que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes
de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de
exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo
da materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto
do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721960/2011-04

O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo: a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção
pela CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original).
Assim, deve ser dado provimento ao recurso do Contribuinte, afastando-se a
exigência fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando o lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721960/2011-04

Fl. 276
DF CARF MF
Original